Tribunal: TJES
Processo: 5000881-25.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000881-25.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000881-25.2017.8.08.0024

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença (ID nº 1025431), que, nos autos dos embargos à execução fiscal por ele opostos em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo, por conseguinte, a quantia cobrada pela municipalidade na demanda executiva nº 5001725-09.2016.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID nº 1025433), pugna o apelante pela reforma da r. sentença objurgada a fim de que seja reconhecida a nulidade do título executivo, que o acordo firmado entre as partes fora cumprido, bem como que o valor da penalidade aplicada é desproporcional, necessitando, portanto, ser minorado.

Não obstante devidamente intimado, o ente municipal recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo de que dispunha para oferecer contrarrazões (certidão no ID nº 1025488).

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de março de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conforme exposto pelo preclaro Relator, Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença que, nos autos dos embargos à execução fiscal, julgou improcedentes os pedidos autorais, mantendo, assim, a quantia cobrada pelo ente municipal na demanda executiva.

Prefacialmente, há que se afastar a alegação do apelante no sentido que o resultado favorável obtido na ação anulatória nº 0027293-59.2009.8.08.0024 deveria ser observado, na medida em que não se trata de precedente com força vinculante e por não possuir nenhuma relação com o objeto dos presentes autos.

Superado este ponto, resta inviável agasalhar a tese da inexigibilidade do título executivo por violação dos requisitos de inscrição de dívida ativa, especialmente diante da abstração dos argumentos apresentados pelo recorrente, o qual não se desincumbiu do seu ônus de afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA.

A bem da verdade, diante da infringência ao Código de Defesa do Consumidor, por ter fornecido produto (aparelho de telefone celular) ao consumidor que apresentou defeito e não haver procedido ao seu reparo nem tampouco à sua substituição, bem como diante do descumprimento do acordo que fora entabulado em sede de audiência de conciliação, mostra-se correta a decisão administrativa que aplicou a sanção de multa em desfavor da apelante.

Vale ressaltar, ainda, que, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a celebração de acordo posterior entre as partes não afasta a ocorrência da infração administrativa e não torna ilegal a multa aplicada.

Com relação ao valor da multa, coaduno do entendimento exposto pelo insigne Relator, no sentido que, a despeito da legislação municipal acerca da matéria, revela-se possível a alteração do seu montante fixado administrativamente quando destoar da razoabilidade e da proporcionalidade, como é o caso dos autos, em que a sanção foi estabelecida em R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) diante de prejuízo causado ao consumidor na quantia de R$ 389,00 (trezentos e oitenta e nove reais), razão pela qual correta se mostra a redução para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para atender o caráter pedagógico da punição.

Ante tais considerações,
acompanho a conclusão exposta pelo eminente Relator
, no sentido de conhecer do recurso, para lhe dar provimento parcial, a fim de reformar em parte a sentença para somente reduzir o valor da multa aplicada em desfavor da empresa apelante para R$ 10.000,00 (dez mil reais), redistribuindo, consequentemente, os ônus sucumbenciais.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000881-25.2017.8.08.0024

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA
contra a r. sentença (ID nº 1025431), que, nos autos dos embargos à execução fiscal por ele opostos em face de
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, mantendo, por conseguinte, a quantia cobrada pela municipalidade na demanda executiva nº 5001725-09.2016.8.08.0024.

Em suas razões recursais (ID nº 1025433), pugna o apelante pela reforma da r. sentença objurgada a fim de que seja reconhecida a nulidade do título executivo, que o acordo firmado entre as partes fora cumprido, bem como que o valor da penalidade aplicada é desproporcional, necessitando, portanto, ser minorado.

Não obstante devidamente intimado, o ente municipal recorrido deixou transcorrer
in albis
o prazo de que dispunha para oferecer contrarrazões (certidão no ID nº 1025488).

Pois bem. Inicialmente, verifico que o recorrente alega que obteve julgamento favorável em caso análogo ao dos autos, ao manejar a ação anulatória nº 0027293-59.2009.8.08.0024.

No entanto, o que se identifica é que o referido processo, além de não possuir caráter vinculante, também não possui relação com o objeto destes autos, notadamente porquanto tratam de débitos tributários distintos.

Como se pode observar, a execução fiscal correlata a estes embargos à execução tem por objeto a CDA nº 537/2016, originária do processo administrativo nº 1182/2011 e termo de inscrição nº 53772/2015. Por outro lado, a supracitada ação anulatória, como afirma o próprio apelante, refere-se ao processo administrativo nº 1135/2009, instaurado por outro consumidor e no qual foram discutidos outros fatos.

Em prosseguimento, destaco que, no caso dos autos, denota-se da exordial que a empresa recorrente busca a invalidação da Certidão de Dívida Ativa que ampara a Execução Fiscal movida pelo Município de Vitória.

Observo, também da inicial da demanda, que o recorrente afirma ter sido surpreendido com a imposição de um débito de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos) decorrente de multa aplicada pelo órgão de proteção do consumidor após o trâmite do procedimento administrativo instaurado, dando ensejo ao lançamento da CDA nº 537/2016.

Em seu recurso, pretende a pessoa jurídica devedora ver reconhecida a invalidade do título executivo, sob o argumento, em síntese, de que
“demonstrado fica o vício que permeia o crédito não tributário ora discutido e a aplicação da consequente penalidade, razão pela qual ele deve ser extinto em razão da ausência de certeza da dívida, ou seja, da nulidade do ato administrativo que o embasa”
.

Não há como acolher a tese da inexigibilidade do título executivo por violação dos requisitos de inscrição de dívida ativa, devendo ser afastada a alegação de ausência de certeza e liquidez, notadamente em virtude de que os argumentos despendidos pelo recorrente se estabeleceram de forma sobremaneira genérica.

Consoante sabido, a certidão de dívida ativa goza dos requisitos de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, como assim elucida o Código Tributário Nacional, especificamente em seu art. 204, em observância ao Princípio da Legalidade, do qual se reveste o débito tributário, na medida em que a lei estabelece os ditames de validade e aplicação das normas que versem sobre tributos, tal qual expresso no art. 150, I, da Constituição Federal.

Não se desconhece que tal presunção é relativa. No entanto, é ônus do devedor produzir a prova contrária e suficiente a afastar tal presunção, do que se conclui que não basta que o ora apelante realize, como dito, meras alegações, devendo apresentar provas específicas dos fatos que comprovem a nulidade do título, o que não ocorrera nestes autos.

Com efeito, em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo, do qual evidentemente não se desincumbiu.

Partindo de tais premissas, verifica-se que os elementos necessários à exigibilidade do título executivo foram preenchidos pela municipalidade, devendo ser afastado, repito, a alegação de nulidade da CDA despendida pelo apelante.

No mesmo sentido, também não vislumbro razões para reformar a conclusão alcançada no processo administrativo, no sentido de que a pessoa jurídica deve ser responsabilizada pelo vício de qualidade existente no produto adquirido pela reclamante.

Conforme se observa do procedimento administrativo, a empresa reclamada, ao ser notificada do defeito no aparelho celular do consumidor, não negou sua existência (do defeito), contudo não providenciou o seu reparo nem tampouco sua substituição, o que também se revela como fato incontroverso.

Diante de tais circunstâncias, portanto, resta caracterizada a infringência do Código de Defesa do Consumidor por haver fornecido um produto ao consumidor que apresentou defeito depois de haver sido adquirido, bem como por não haver procedido ao seu reparo nem tampouco à sua substituição, de modo tal que deve ser mantida a decisão administrativa que impôs a penalidade em seu desfavor.

Sustenta, ademais, o recorrente, que as decisões proferidas no processo administrativo – tanto a que aplicou a penalidade quanto aquela que negou provimento ao recurso interposto pela empresa – não observaram que foi firmado acordo com a parte consumidora.

De fato, é possível observar que a pessoa jurídica reclamada, em sede de audiência de conciliação realizada no procedimento administrativo, comprometeu-se a devolver o valor despendido pelo adquirente do aparelho celular. Sucede, contudo, que o documento constante ao evento nº 1025400 demonstra que tal acordo foi descumprido pela empresa ora apelante, o que também restou devidamente delineado pela decisão administrativa e posteriormente confirmado pelo magistrado sentenciante.

Nesse sentido, o que se observa é que, pela análise da informação bancária juntada pela própria pessoa jurídica recorrente, o depósito do valor firmado no acordo somente se estabelecera em data de 01/07/2011. Contudo, restou transacionado com o consumidor que o pagamento deveria ser realizado até 07/06/2011 e, após essa data, os autos seriam encaminhados à análise do órgão administrativo responsável. Assim, diante da constatação da ausência de pagamento até a data limite imposta no próprio acordo, conclui-se que o ato perpetrado pela recorrente não se revela capaz de desconstituir a multa imposta.

Outrossim, não há que se falar em extinção do título executado na demanda fiscal em virtude de suposto cumprimento da obrigação pela empresa recorrente em processo que tramitou perante o juizado especial cível, porquanto
“não se confunde a multa aplicada pelo PROCON, por sua natureza, com os direitos individuais do consumidor debatidos em ação que teve curso no Juizado Especial”
(TJRJ; APL 0430952-30.2016.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Caetano Ernesto da Fonseca Costa; DORJ 17/04/2020).

Não é outro o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça ao ressaltar, em julgamento de processo em que também se discutia sobre a legalidade da multa aplicada pela Procon, que
“eventuais acordos judiciais em sede de Juizado não prestam para afastar a ocorrência da infração administrativa e a legalidade de multa”
(STJ; AgInt-REsp 1.694.669; Proc. 2017/0190466-2; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 03/05/2018; DJE 23/11/2018).

Assim foi como também compreendera o magistrado sentenciante, ao consignar que
“em relação ao cumprimento integral das obrigações determinadas pelo 5º Juizado Especial Cível da Comarca de Vitória/ES, nos autos do processo nº 0011290-88.2013.808.0347, a embargante não logrou êxito em demonstrar de que modo tal cumprimento afeta a cobrança do débito exigido na Execução Fiscal”
.

Em continuidade, observa-se que a empresa recorrente também se insurgiu em relação ao valor da multa imposta em sede administrativa.

Como cediço, o § 1º do art. 55 do Código de Defesa do Consumidor legitima a atuação do PROCON em todo o território nacional, podendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, fiscalizar, controlar e aplicar as sanções previstas nos artigos 55 a 60 do referido diploma legal, dentre elas a de multa (inc. I, art. 56).

Por sua vez, o Decreto Federal n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (art. 105 do CDC), estabelece as normas gerais de aplicação das sanções. Nesse contexto, o PROCON – órgão pertencente à estrutura administrativa municipal – possui funções de apuração das infrações contra o consumidor e aplicação da penalidade correlata, tendo sua atuação respaldo no § 1º do art. 56 e art. 105, ambos do CDC, c/c artigos 5º e 9º, ambos do Decreto Federal nº 2.181/97.

No caso em comento, como já dito, o PROCON aplicou multa à empresa autora, no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), a qual teve origem no processo administrativo nº 1182/2011, sendo que esta quantia fora mantida pelo magistrado primevo.

A respeito do valor da multa arbitrada, é preciso frisar que reconheço a existência de precedentes no sentido de que, uma vez observados os parâmetros previstos na legislação, é descabido o argumento de violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade
1
. Inclusive, adotei entendimento nessa linha em processo submetido à minha Relatoria
2
.

O fato, porém, é que, melhor refletindo sobre a matéria, alterei meu entendimento, a fim de defender a possibilidade, mesmo que
excepcional
, de alteração do valor fixado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa linha, inclusive, caminha a jurisprudência
majoritária
deste Egrégio Tribunal de Justiça, que tem buscado analisar as multas fixadas pelo PROCON sob o prisma daqueles postulados
3
.

Sobre o ponto, é válido registrar que, como se sabe, tendo em vista a amplitude da garantia do acesso à justiça consagrada na Constituição Federal (art. 5º, XXXV), é perfeitamente possível sujeitar os atos da Administração Pública ao controle jurisdicional.

Afinal, é corolário da ideia de Estado de Direito a submissão de toda e qualquer forma de manifestação do poder ao primado da legalidade, que, por sua vez, só se pode fazer efetivo mediante o efeito controle desses atos pelo Poder Judiciário, fiador da lei e da ordem constitucional.

Por outro lado, também é sabido que, como decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais,
sendo vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se no chamado mérito administrativo
.

O fato, porém, é que ultimamente, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo, o que reduz acentuadamente o âmbito de atuação verdadeiramente discricionária do administrador.

Por tais razões é que, como dito,
em situações excepcionais
, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar
desproporcional
à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, vislumbra-se que o consumidor lesado, ao adquirir produto com vício de qualidade, não teve seu pedido de reparação nem tampouco de substituição atendido, razão pela qual acionou o PROCON que, nos autos do processo administrativo nº 1182/2011, aplicou multa administrativa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos).

Ao contrário da fundamentação da sentença recorrida, compreendo que houve exorbitância na multa aplicada pelo Órgão de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual entendo pela necessidade de que haja redução da penalidade imposta para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual compreendo se revelar adequado para responsabilizar a empresa requerente pela infração cometida, preservando, ainda, o caráter pedagógico da penalidade, sem que isto importe, é claro, em enriquecimento ilícito.

Como se sabe, nos termos do artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), a pena de multa será fixada de acordo com a
gravidade da infração
, a
vantagem auferida
e a
capacidade econômica do fornecedor
,
in verbis
:

Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Da mesma forma, preveem os artigos 24 e 28, ambos do Decreto n. 2.181/97, que dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC):

Art. 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados
:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes
;

II -
os antecedentes do infrator
, nos termos do art. 28 deste Decreto.

[...]

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente,
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator
, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Outrossim, tem-se que a multa em comento é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório e não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e repressão daquele que descumpre as normas de consumo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. CONTRÁDITÓRIO E AMPLA DEFESA. GRADUAÇÃO DA MULTA. ART. 57 DO CDC. DOSIMETRIA DA MULTA. DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03 E ALTERAÇÕES. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...).
5) A sanção pecuniária aplicada ao fornecedor não se destina a promover o ressarcimento do consumidor reclamante. Na verdade, a multa será depositada em conta ao fortalecimento do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, donde deriva seu caráter educativo e não ressarcitório
. 6) Havendo irregularidade na decisão administrativa na dosimetria da sanção, uma vez que o julgador administrativo considerou precisamente premissas do Decreto Municipal nº 11.738/03 que não foram demonstradas no procedimento administrativo, cabe a redução do valor da multa. 7) Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES; APL 0014476-60.2009.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 10/09/2013; DJES 20/09/2013)

Com base em tais parâmetros, entendo que a redução da multa aplicada no âmbito administrativo,
in casu
, revela-se adequada às particularidades da situação apresentada e, ainda, atende aos ditames dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, seguindo as especificidades do caso concreto.

Em outras palavras, considerando que a conduta antijurídica perpetrada pela fornecedora do produto consistiu em ausência de reparo ou substituição do produto adquirido com vício de qualidade (aparelho celular, no valor de R$ 389,00 – trezentos e oitenta e nove reais), revela-se desproporcional a sua condenação no patamar estipulado na esfera administrativa ao pagamento da multa no valor de R$ 23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos), sendo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como já dito, suficiente a atender a multifacetada característica/função da multa aplicada.

Por fim, diante da alteração da r. sentença, entendo pela modificação da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Em sua inicial, a empresa autora – além dos requerimentos de praxe – pugnou pela anulação da multa administrativa e, subsidiariamente, pela redução do montante aplicado.

Ao seu turno, a defesa da parte requerida defendeu a legitimidade da multa e, via de consequência, a manutenção do
quantum
fixado.

Destarte, os contornos da demanda fixados pelas partes (objeto litigioso do processo) versam sobre a manutenção da multa aplicada, sua completa revogação ou, ainda, sua eventual redução.

Nesta esteira, com o acolhimento parcial do pedido autoral (redução da multa) por esta instância recursal, torna-se a parte requerente, simultaneamente, vencedora e vencida.

Considerando que a parte demandante sucumbiu apenas quanto à anulação da multa, tenho que deve ser reconhecida a sucumbência recíproca das partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para, modificando parcialmente a r. sentença, reduzir a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em decorrência da parcial procedência da demanda, condeno ambas as partes a arcarem com as despesas sucumbenciais. Para tanto, e considerando que ambas as partes se sagraram vencedoras e vencidas, condeno-as, em igual proporção, ao pagamento das custas processuais, consoante disposto no art. 86, do CPC/15. No que pertine aos honorários advocatícios, levando em conta os parâmetros contidos nos incisos do §2º, do art. 85, do CPC/15, fixo a verba honorária, para cada uma das partes, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC/15, no caso vertente.

É como voto.

1
1
“[...] 6)
Quando existem parâmetros normativos previamente traçados para o arbitramento da multa e estes são seguidos, não há violação aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade que comprometa a legalidade do valor arbitrado
. Precedentes. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151551710, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2017, Data da Publicação no Diário: 28/07/2017)

2
2
[...] 3.
O arbitramento de multa deve ser realizado de acordo com os parâmetros normativos previamente traçados no decreto municipal, com fundamento no Código de Defesa do Consumidor
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24151638962, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/07/2017, Data da Publicação no Diário: 14/07/2017)

3
3
Assim, por exemplo: TJES, Classe: Apelação, 24160199758, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 31/07/2017; TJES, Classe: Apelação, 24151501830, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2017, Data da Publicação no Diário: 25/07/2017.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000881-25.2017.8.08.0024

APELANTE: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RELATOR:
DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL –
INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO – NÃO VERIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON MUNICIPAL – DESPROPORCIONALIDADE – VERIFICADA – REDUÇÃO DO VALOR –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo.

2.
Verifica-se que a empresa embargante/executada não produziu a prova necessária à desconstituição da presunção de certeza e liquidez da CDA, em especial por ter alegado argumentos sobremaneira genéricos acerca da questão.

3.
Há violação aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade o arbitramento de multa que extrapola os parâmetros normativos previamente traçados com vistas a assegurar a defesa do consumidor, em acordo às especificidades do caso concreto.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.